Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. FERRAMENTAS PARA CONSULTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará contra a decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que declinou da competência em razão do endereço da autora.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber da possibilidade de declinação de ofício pelo ajuizamento de ação em juízo aleatório e, em decorrência, definir qual a circunscrição compreende a região em que localizado o endereço da parte autora.
III. Razões de decidir
3. No Código vigente deve ser declarada de ofício a incompetência absoluta. Já a competência de foro (relativa), ressalvada a declinação de ofício justificada pela prática abusiva no ajuizamento de ação em juízo aleatório, prorroga-se quando o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
4. De acordo com a definição do CPC, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.
5. Como a pessoa jurídica demandante tem sede no SIA/Sul e possui filiais na Asa Norte, na Asa Sul e no SMAS, ou seja, nenhuma das filiais está inserida em área da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (RA Águas Claras, RA Vicente Pires e RA Arniqueiras), correta a decisão que declinou da competência no foro do Guará, uma vez que sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
6. A competência para o processo e julgamento da ação na origem é do juízo suscitado, a 20a Vara Cível de Brasília.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVII.
CPC, art. 63, § 5o.
Lei Complementar Distrital no 803/2009, com as alterações da Lei Complementar Distrital no 854/2012.
Lei Complementar Distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018.
TJDFT. CCP 0712173-53.2017.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 02/04/2018; CCP 0737123-82.2024.8.07.0000, Des. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024.